Tribunal: TJSP
Processo: 0024129-07.2015.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ARESTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS QUE NÃO SE PRESTAM A ESSE FIM – REJEIÇÃO. Inexistindo no acórdão omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, devem ser rejeitados os embargos declaratórios.